Tribunal: STF
Processo: AI 511497
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA - OBJETO. A
exigência, contida no inciso III do artigo 102, de se ter, como
objeto do recurso, decisão de única ou última instância visa ao
esgotamento da jurisdição na origem. Descabe, em verdadeira
tentativa de transferência da atribuição de julgar certo recurso,
pretender que o Supremo Tribunal Federal assente, por falta de
aresto paradigma ou de violência à lei, a inadequação de determinado
 recurso que não se situa no âmbito da respectiva competência